Tribunal: TJDFT
Processo: 0703545-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDA ELISOLDA DE SOUSA em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que, no âmbito do procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0717509-03.2025.8.07.0018, deflagrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões, a agravante sustenta que o juízo originário teria incorrido em equívoco ao aplicar o Tema 1.169/STJ, uma vez que, no processo de conhecimento, houve determinação expressa para que a execução ocorresse de forma individualizada. Defende a aplicação do distinguish, alegando que a apuração dos valores depende apenas de cálculos aritméticos baseados em fichas financeiras, o que afastaria a necessidade de liquidação prévia. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para que o cumprimento de sentença retome seu curso imediato. Preparo devidamente recolhido (id. 80681316). É o necessário relatório. Decido. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, e art. 995, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, a agravante pretende a concessão da antecipação da tutela recursal para permitir a continuidade do procedimento de cumprimento de sentença em curso nos autos principais. No entanto, no exercício do juízo de cognição sumária, nota-se, de plano, a ausência do requisito da urgência. A agravante não logrou sucesso em esclarecer qual seria o risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar o deferimento da liminar pretendida, limitando-se a sustentar que a suspensão afronta o princípio da efetividade da tutela jurisdicional e que a medida liminar evitaria prejuízo irreversível aos beneficiários do título executivo. Todavia, essa alegação não pode ser admitida como justificativa plausível para se saltar prematuramente o exercício do contraditório e permitir a análise exauriente do recurso, já que a efetividade e celeridade processuais constituem objetivos a serem perseguidos em toda e qualquer prestação jurisdicional, não configurando, por si só, o periculum in mora excepcional. Assim, com base nas razões expendidas, que evidenciam a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar a concessão da medida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador